Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. AMEAÇA. CRIME FORMAL. EFETIVO TEMOR COMPROVADO. VIAS DE FATO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE HC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
I - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça encontram-se sobejamente demonstradas no acervo probatório.
II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo este suficiente para lhe causar temor.
IV - Resta configurado o dolo da contravenção de vias de fato se a prova oral demonstra que a agressão foi praticada de forma intencional, consciente e voluntária.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VII - Configurada reiteração de pedidos no que concerne à insurgência contra a prisão preventiva, cujos argumentos foram analisados em habeas corpus, não se conhece da questão apresentada no apelo.
VIII - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.